Tribunal: TJES
Processo: 5000163-58.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000163-58.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA MASSARIOL LOMBARDI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000163-58.2022.8.08.0022

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: MARIA DA PENHA MASSARIOL LOMBARDI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8523875. Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 8523885) e a Recorrida não está assistida por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8523875),
eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8523871), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito
na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a) DETERMINAR que a Requerida suspenda com as cobranças indevidas denominada “serviços de terceiros” nas faturas da Requerente, onde, na hipótese de descumprimento da tutela jurisdicional será imposta multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada boleto de cobrança emitido em desobediência ao disposto nesta decisão judicial, nos termos do artigo 536, “caput” e §1º e do artigo 537, “caput”, ambos do CPC; b) CONDENO a parte requerida a restituir à parte autora, em dobro, tão somente os descontos referidos no item anterior, lançados nas faturas de Fevereiro de 2021 à Agosto de 2021, bem como de todas as quantias que eventualmente foram cobradas e efetivamente pagas, a serem atualizadas de acordo com o índice oficial do TJES e juros de 1% (um por cento), ambos desde a data de cada desconto; c) CONDENO a requerida a indenizar a Requerente pelos danos morais sofridos em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial do TJES, a contar da data da publicação da sentença, incidindo-se, ainda, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.’’

Trata-se de
termo de atermação sob argumento de que a autora possui um plano controle de R$ 54,99, mas queria um plano mais barato, pois não utiliza internet, razão pela qual a Vivo ofereceu um novo plano de R$ 44,99. No mês seguinte, em vez de redução no valor houve o aumento com uma cobrança de “Serviço de Terceiros Móvel”, mas achou que havia um prazo para alterar o valor. Contudo, a conta chegou a R$ 79,99. Entrou em contato com a ré e foi informada de que o valor se referia a doações realizadas pela autora, os quais desconhece. Tentou diversas vezes a redução para um plano mais barato e cancelamento das doações, mas sem êxito. Requereu a alteração do plano para um no valor de R$ 29,99 ou a alteração definitiva para o plano de R$ 44,99; que cessem as cobranças referentes às doações; restituição em dobro desde o período de setembro de 2020; e danos morais de R$ 20.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito praticado vez que as doações foram expressamente autorizadas pela autora, conforme áudios. Afirma ainda que a cobrança foi cancelada e a mera cobrança indevida não enseja dano moral. Subsidiariamente, requereu a redução das astreintes, afastamento da condenação em dobro e redução do dano moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a regularidade das cobranças inseridas nas faturas da autora a título de “serviços de terceiros”.

A recorrente alega que as cobranças são referentes a doações em favor da entidade beneficente Legião da Boa Vontade, regularmente autorizadas pela recorrida. Ocorre que as faturas mencionadas pela recorrente são de 01/11/2020 e 01/02/2021 (Id. 8523875 - Págs. 5/6), sendo que a sentença tão somente condenou a empresa ré a devolução dos valores de 12/02/2021 em diante. Veja-se trecho da sentença:

Nesse passo, restou demonstrado que os valores cobrados nas faturas de Abril a Janeiro de 2021 foram autorizados pela parte requerente.

Ato contínuo, a Requerente apresenta o protocolo n.º: 20217129863985, datado 12/02/2021, não impugnado em contestação, alegando que realizou o cancelamento das referidas doações.

Desta forma, em relação as demais faturas dos meses de Fevereiro de 2021 em diante, caberia a Requerida demonstrar a regular contração que legitime a cobrança.

Nesse sentido, analisando detidamente os argumentos da recorrente em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. A recorrente não oferece em sua peça veiculada qualquer justificativa para a referida cobrança a partir de 12/02/2021, limitando-se a afirmar a doação foi regularmente aceita pela parte recorrida. No mais, como já destacado pela r. sentença, foi juntado um áudio (Id. 8523572) no qual a autora requereu o cancelamento das cobranças em tal data, não impugnado pela ré.

Traçadas tais premissas, com efeito, entendo que não prospera as teses recursais de contratação regular, isso porque, está preconizado o devido direito pelo consumidor à informação no Código de Defesa de Consumidor pátrio, no intuito de se evitar práticas abusivas.

Desse modo, resta evidente a violação as normas de consumo promovida pelo réu com a cobrança automática de serviços não autorizados.

Nesse sentido, não se desincumbiu a recorrente de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estipula o art. 373, II do CPC.

Em relação ao pedido de restituição em dobro de valores recentemente o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 - Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária à boa-fé objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente. A
ssim,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços e determinou a suspensão das cobranças a título de “serviços de terceiros” e condenou a ré em danos materiais referentes aos valores cobrados entre fevereiro de 2021 e agosto de 2021 e demais que eventualmente foram cobradas e efetivamente pagas.

De outro lado, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento,
pois a cobrança indevida levou a autora a ter que ajuizar a presente ação a fim de cessar as cobranças
, mesmo tendo entrado em contato com a ré por várias vezes, como se vê nos protocolos juntados no Id. 8523570 e seguintes e, pelos motivos expostos,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral à parte autora.

Em relação às astreintes, entendo que o valor deve ser estabelecido de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causa o enriquecimento sem causa de uma das partes e sanção desproporcional para a outra parte. Nesse sentido, ante o poderio econômico da recorrente, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo a quo, de R$ 200,00
para cada boleto de cobrança emitido em desobediência ao disposto na decisão judicial
, até o limite de R$ 5.000,00, atende aos requisitos mencionados,
votando-se pela manutenção integral da r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, pois a autora/recorrida não está assistida por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)